Tribunal: STF
Processo: ADI 3178
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-27
Data de publicação: 2006-09-27

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei do Estado do
   Amapá. 3. Organização, estrutura e atribuições de Secretaria
   Estadual. Matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder
   Executivo. Precedentes. 4. Exigência de consignação de dotação
   orçamentária para execução da lei. Matéria de iniciativa do Poder
   Executivo. Precedentes. 5. Ação julgada procedente.